Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700446-41.2020.8.07.0017 RECORRENTE: ADAILTON PORTELA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PARA OUTRO NÃO RELACIONADO À COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANÁLISE DOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito. 3. A desclassificação feita pelo Juízo a quo só pode ser feita caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri). Dúvidas a esse respeito (existência ou não de animus necandi – dolo de matar) devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, em observância à sua competência constitucional (artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal – CF/88). 4. As qualificadoras somente devem ser retiradas nesta fase processual quando inequivocamente dissociadas do conjunto probatório contido nos autos. Caso seja possível constatar que a versão narrada pela acusação traz indícios suficientes, possível afastamento deverá ser apreciado pelo Corpo de Jurados. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para pronunciar o réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, e 121, ambos do Código Penal e 419 do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de animus necandi. Afirma que na fase de pronúncia é plenamente admissível o reconhecimento do in dubio pro reo, porquanto não se encontra mais vigente o in dubio pro societate. Acrescenta que tinha todas as possibilidades, condições materiais e técnicas para prosseguir, todavia não ceifou a vida do recorrido da vítima porque não quis, sendo, portanto o caso e desistência voluntária. b) artigo 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal, pleiteando o decote das qualificadoras atinente ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que manifestamente improcedentes. Aponta divergência jurisprudencial em relação às tese acima descritas. Pleiteia a concessão da ordem de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 14, inciso II, ambos do Código Penal e 419 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, não há como afastar em um primeiro momento o animus necandi, uma vez que o material probatório carreado aos autos traz indícios da existência do crime de homicídio qualificado tentado”(ID 31504346), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 121, §2o, inciso II e IV, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, há robustos indícios de que, em tese o a suposta tentativa de homicídio foi cometida por motivo fútil, uma vez que ao que tudo indica, o crime estaria relacionado à discussão ocorrida entre o ofendido e o acusado, por ofensas recíprocas banais. Ademais, em relação à qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, constata-se que há nos autos informação de que o acusado surpreendeu a vítima ao sacar a arma de fogo que trazia escondida consigo e ao efetuar disparos contra a vítima desarmada em ambiente fechado, o encurralando, com reduzida possibilidade de reação eficaz. Assim, não há que se falar em exclusão das qualificadoras. Nesse sentido... (ID 31504346). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Sumula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413, § 1o, DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. .... 2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 3. Quanto à fundamentação da pronúncia, importante frisar que a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 4. Malgrado consignado pelo juízo singular a locução "não deixam dúvidas", tal assertiva referiu-se à materialidade e aos indícios de autoria, evidenciando, pois, os requisitos legais e indispensáveis para a pronúncia, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal. Não há, pois, qualquer juízo de certeza quanto à autoria delitiva, mas apenas e tão somente quanto aos seus indícios. 5. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que o paciente, juntamente com os demais acusados, teria planejado a execução do crime, que culminou na tentativa de execução da vítima (adversário político do paciente à época), que foi alvejada por vários disparos de arma de fogo, sem que lhe fosse possibilitada qualquer chance de defesa, em um posto de gasolina. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático probatório, o que é inviável nesta estreita via. 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 644.097/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito aos indicados dissensos pretorianos, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Em relação ao pleito de concessão da ordem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023